Tribunal: TJBA
Processo: 0000407-44.2014.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000407-44.2014.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA

APELADO: LAURITA DA CRUZ LACERDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DO FILHO DOS AUTORES POR ELETROPLESSÃO APÓS TOCAR EM POSTE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESÍDIA EM REALIZAR A MANUTENÇÃO DEVIDA DE SUA INFRAESTRUTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. PENSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MATERIAIS QUE INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 286.200,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), CORRESPONDENTE A 300 (TREZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS NA ÉPOCA, PARA CADA AUTOR. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO STJ. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA À APÓLICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE OS DANOS MATERIAIS QUE INCIDEM SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E AS 12 (DOZE) PRIMEIRAS VINCENDAS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE OS JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MATERIAIS INCIDAM DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA, PARA QUE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA SE LIMITE AOS TERMOS CONTRATO, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO, E QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTES AOS DANOS MATERIAIS INCIDAM APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS, ACRESCIDAS DE 12 (DOZE) PRESTAÇÕES VINCENDAS.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Casa Nova, que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos genitores de menor falecido por choque elétrico ao encostar em poste de energia elétrica.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelo evento danoso; (ii) estabelecer se há culpa concorrente da vítima e seus responsáveis legais; e (iii) determinar a extensão da responsabilidade da seguradora denunciada e os critérios para incidência de juros e honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e do art. 927, parágrafo único, do CC, uma vez que a atividade de distribuição de energia envolve risco elevado.

2. A responsabilidade objetiva independe de comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, devidamente comprovados no caso concreto por certidão de óbito e depoimentos testemunhais.

3. Inexiste prova de culpa exclusiva da vítima ou de seus responsáveis legais, pois a criança brincava em via pública quando sofreu a descarga elétrica, sendo dever da concessionária garantir a manutenção adequada da rede elétrica.

4. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da ré e a extensão do sofrimento dos autores.

5. O pensionamento devido aos pais da vítima é presumível diante da baixa renda da família, nos termos do art. 948, II, do CC, sendo devido desde a data em que o menor completaria 14 anos, reduzindo-se aos 25 anos e cessando aos 65 anos.

6. Os juros de mora sobre os danos morais fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, enquanto os juros sobre os danos materiais incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A seguradora responde apenas nos limites da apólice, conforme Súmula 537 do STJ, cabendo a apuração exata do montante em sede de liquidação.

8. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo que, quanto aos danos materiais, a base de cálculo abrange as parcelas vencidas mais 12 vincendas, conforme § 9º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da COELBA conhecido e não provido. Recurso da FAIRFAX conhecido e parcialmente provido para que os juros de mora sobre os danos materiais incidam desde o vencimento de cada parcela, para que a responsabilidade solidária da seguradora denunciada se limite aos termos contrato, a ser apurada em liquidação, e que os honorários de sucumbência referentes aos danos materiais incidam apenas sobre as parcelas vencidas, acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A culpa exclusiva da vítima não pode ser presumida, cabendo à concessionária comprovar eventual rompimento do nexo causal.

3. O pensionamento por morte de filho menor é devido aos pais em razão da presunção de dependência econômica, especialmente em famílias de baixa renda.

4. Os juros de mora sobre danos morais fluem desde o evento danoso, enquanto os juros sobre danos materiais incidem a partir do vencimento de cada parcela.

5. A seguradora denunciada responde apenas nos limites da apólice contratada, conforme Súmula 537 do STJ.

6. Os honorários advocatícios sobre danos materiais incidem sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 vincendas, conforme art. 85, § 9º, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, parágrafo único, e 948, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1095575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.12.2012; STJ, REsp nº 2121056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.05.2024; STJ, Súmulas 54 e 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000407-44.2014.8.05.0052
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada LAURITA DA CRUZ LACERDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso da primeira ré (concessionária) e CONHCER E PROVER EM PARTE o recurso da segunda ré (seguradora)
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03